Tribunal: STF
Processo: RMS 23567
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE COATORA.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      Mandado de segurança. Medida liminar. Provimento judicial
de caráter precário e provisório, que pode ser revogado pelo órgão
que a concedeu, sem ofensa a direito subjetivo do interessado.
2.      Revogação da medida cautelar e comunicação imediata à
autoridade impetrada. Ilegalidade. Inexistência. O ato impugnado foi
expedido em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça e a comunicação foi efetivada em cumprimento da norma
prevista no artigo 25, V, do Regimento Interno daquela Corte.
Recurso ordinário não provido.